Tribunal: TCU
Processo: 045.751/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3860/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Perli Pinheiro de Lacerda, Prefeito Municipal de Mutum (MG) na gestão 1997-2000, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 756/1998, celebrado com o extinto Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP, tendo por objeto a construção de um ginásio poliesportivo naquele Município; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 105-107) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 108), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre o recebimento do Ofício 752/2007-CPREC/CGPCOSPOA-SE/ME (24/7/2007 - peça 53), que comunicou ao responsável a ocorrência das irregularidades apuradas na TCE, e a Nota técnica 234/2020/SE/SEGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC, que reprovou o cumprimento do objeto do Convênio756/98 e sugeriu a devolução do recurso repassado (1o/12/2020 - peça 68); e Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; b) informar ao Ministério do Esporte a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e c) comunicar ao Ministério do Esporte e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.751/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Perli Pinheiro de Lacerda (XXX.136.586-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.